Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. PROXIMIDADE COMPORTAMENTAL ENTRE AS CONDUTAS PREVISTAS NO TIPO PENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Havendo proximidade comportamental entre as condutas praticadas pelo agente, a prática de mais de um verbo nuclear, previsto no tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não justifica, por si só, o afastamento da fração máxima de redução prevista no § 4o do referido dispositivo legal, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla.
2. Recurso conhecido e provido.